Tribunal: TJMT
Processo: 1016228-15.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016228-15.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS JOSE GONCALVES - CPF: 567.209.391-49 (APELADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ –
DANOS MORAIS DEVIDOS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração
têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Não se afigura omisso o
acórdão que analisou a matéria devolvida no recurso e manteve a determinação de devolução integral dos valores pacto pelo contrato imobiliário, bem assim a condenação por dano moral,
máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Orleans Empreendimentos Ltda. e Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., de acórdão que a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELA EMPRESA VENDEDORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pelas demandadas, impõe-se a restituição do valor despendido pelo autor, bem como a reparação por dano moral.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral.

As embargantes sustentam que o acórdão é omisso quanto à natureza jurídica do contrato, e que por se tratar de contrato com cláusula de alienação fiduciária, é regido pela Lei n.o 9.514/97, e as regras inerentes ao desfazimento contratual, seja por rescisão ou simples arrependimento do comprador, são diferentes das que regulamentam o desfazimento da promessa de compra e venda.

Afirmam que no julgamento do EREsp n. 1866844/SP (2020/0062570-8), pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu a modificação dos efeitos do tema 1095 do STJ, sendo reconhecida e a afastada a possibilidade de estabelecer a rescisão do contrato de forma unilateral, conforme almejado nestes autos.

Aduzem também que o acórdão é omisso quanto aos motivos que ensejaram os danos morais, bem assim que não houve pronunciamento judicial em relação a entendimento diverso proferido pelo STJ, no Recurso Especial n. 1642314/SE de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que em caso análogo restou afastada eventual condenação a título de dano moral, ante a possibilidade de caracterização de banalização do presente instituto.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas e atribuído efeitos infringentes com capacidade de modificação do julgado e viabilidade de eventual interesse na interposição de Recurso Especial, posto que não fora observado a natureza do contrato.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Para as embargantes há omissões no acórdão recorrido quanto à natureza jurídica do contrato e a impossibilidade de rescisão unilateral, bem como, quanto ao entendimento diverso proferido pelo STJ, que em caso análogo afastou eventual condenação por dano moral.

No caso, o acórdão impugnado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes e, por conseguinte, manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos da demanda, por entender que a rescisão contratual ocorreu por culpa das requeridas, em razão do atraso na entrega da unidade imobiliária, a ensejar a restituição integral da quantia paga e o dano moral.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, foi devidamente tratada no acórdão embargado.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição, obscuridade, ou mesmo erro material, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido concluiu que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva das vendedoras e não pode ser atribuída qualquer excludente de sua responsabilidade, neste caso.

O acórdão ora questionado foi claro ao consignar que o prazo pactuado para entrega da obra não foi cumprido pelas ora embargantes.

E, com fundamento em entendimento sedimentado pelo STJ, consignou que nestes casos, de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora, a devolução do valor pago é integral, inclusive, a comissão de corretagem e demais taxas pagas pelo promitente comprador.

Por oportuno, colaciona-se fragmentos do acórdão que tratou da matéria:

“(...)

De todo o processado, verifica-se do contrato pactuado, notadamente o item 1.6 da avença (Id. 224158161 - pág. 9), que a vendedora se compromete a entregar o empreendimento em setembro de 2018, resguardou-se ainda a possibilidade de tolerância de 180 dias, após o término do aludido prazo, todavia, verifica-se que ultrapassada a data aprazada, bem assim o período de tolerância, o imóvel não tinha sido entregue, inclusive, a construtora não apontou novo prazo para a conclusão e entrega da obra.

Em que pese as apelantes sustentarem que não ocorreu o atraso na entrega das obras, e afirmarem que o empreendimento encontra-se com o respectivo “habite-se” emitido pela municipalidade, vê-se que o documento foi emitido somente em 21/06/2022, mais de um ano após o ajuizamento da presente ação.

(...)

Na espécie, a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva das vendedoras e não pode ser atribuída qualquer excludente de sua responsabilidade, neste caso.

Sabe-se que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer à imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva da vendedora/construtora, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Realça-se, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de devolução integral do valor pago (Súmula 543 do STJ).

(...)

Frisa-se, demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da empresa requerida, promitente-vendedora, não há falar em retenção do percentual do valor, deve-se ocorrer a devolução integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem.”

No que tange ao dano moral, o acórdão registrou:

“No que tange ao dano moral, ressalta-se que é possível a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, porque além de a construtora não ter entregado o imóvel na data inicialmente aprazada, utilizou toda a tolerância unilateral a seu favor e, ainda assim, não entregou o imóvel no prazo excedente.

Ressalta-se, a demora no recebimento frustrou as expectativas, as metas e o ideal da parte autora, que esteve privada de dispor do imóvel por tempo considerável. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, portanto resta claro o dano moral.”.

Verifica-se que não restou demonstrada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito do apelo, analisou todas as questões debatidas.

Logo, não há que se falar em vícios a serem sanados.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, buscam as embargantes, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão as recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais, é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015). (sic) (grifo nosso).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024